Tribunal: TJDFT
Processo: 0710163-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710163-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR PACIENTE: ISMAEL BRITO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA JÚNIOR em favor do paciente ISMAEL BRITO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília O impetrante alega que o paciente se encontra recolhido no CDP em razão da prisão em flagrante ter sido convertida em preventiva e que foram lhe imputados os delitos previstos no artigos 129, §13 e 147, caput, ambos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sustenta que o pedido de revogação de prisão preventiva dirigido ao juízo de origem foi indeferido. Informa que o paciente está afastado do trabalho desde 29/02/2024, com o risco de perder trabalhos assumidos, ficando impossibilitado e sustentar seus dois filhos, vez que paga pensão alimentícia. Verbera que os fatos noticiados nos autos de origem são isolados e que o paciente havia procurado a vítima para levá-la para casa, tendo-a encontrado embriagada e sob suspeita de uso de drogas, tendo essa lhe agredido e que foi o próprio paciente quem chamou a polícia. Informa que o paciente nunca foi preso e que a decisão se mostra ausente de fundamentação plausível e que não há proporcionalidade na decretação da prisão preventiva. Sustenta a presença de requisitos favoráveis como a residência fixa, a atividade laboral lícita, os bons antecedentes do paciente e o fato de ter um filho de 11 anos de relacionamento anterior. Assim, aduzindo a coação do paciente, a inexistência de qualquer respaldo fático-legal real para sustentar a constrição aplicada e a ausência de fundamentação da decisão, pugna pela concessão da liminar e, no mérito, a ordem para revogar da prisão preventiva do paciente ou a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Pugnou, também, pelo trancamento da ação penal por falta de justa causa. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, em nosso sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Vale destacar que o impetrante não trouxe qualquer elemento probatório indicativo das suas alegações. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o auto de prisão em flagrante no 508/2024 – DEAM I (ID 188198840 dos autos de origem), o Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 188201746 dos autos de origem), o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 188201747 dos autos de origem) e a Comunicação de Ocorrência Policial no 798/2024-0 (ID 188201752 dos autos de origem), incluindo as oitivas colhidas na Delegacia de Polícia, evidenciam os indícios de materialidade e de autoria. Segundo informam as peças inquisitoriais, o paciente teria agredido sua companheira em contexto de violência doméstica. Importa destacar que as alegadas condições subjetivas, como a prole e a necessidade de pagamento de pensão, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Acrescente-se que no caso vertente, não se mostra viável a aplicação de outra medida cautelar, mormente considerando a existência de ameaça contra a vítima, de outros processos em que já lhe foram aplicadas medidas protetivas (ID 188202185 p. 3 dos autos de origem) e de constar dois processos com suspensão de ação penal por ausência de citação do paciente (ID 188202185 pp. 4 e 5). Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESENÇA REQUISITOS. RECUSA DA RETRATAÇÃO. ART. 16 DA LEI N. 11.340/2006. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE COAÇÃO. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. É possível ao juiz recusar o pedido de retratação formulado nos termos do art. 16 da Lei Maria da Penha, caso demonstrado nos autos que a manifestação da vítima não é livre ou espontânea. 3. Verificada a recalcitrância do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar e a insuficiência de medida cautelar alternativa para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantido o decreto de custódia cautelar. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1786044, 07447256120238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. CRIMES PRATICADOS CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR E DOMÉSTICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria dos crimes, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Em se tratando de acusação de crimes praticados mediante violência contra a mulher, em contexto da Lei Maria da Penha, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente e adequada, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos praticados, com a utilização, inclusive, de uma faca. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, tampouco da proporcionalidade, pois não revela o escopo de antecipação de pena. (Acórdão 1779985, 07444008620238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a presença de ameaça, no contexto de violência doméstica contra mulher, e, também, de risco a instrução processual e à ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar da prisão preventiva. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de março de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.